Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706864-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RODRIGO PEREIRA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Rodrigo Pereira Ferreira. Determinada a remessa dos autos à Defensoria, esta se manifestou na petição de id n. 70781395. A Defensoria Pública informou que o apenado formula pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 0745673-97.2023.8.07.0001, transitado em julgado em 07/03/2025 (peças em anexo), em que foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ocasião em que os presentes autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal “para análise sobre a viabilidade de ajuizamento de ação revisional e, caso entenda pelo cabimento, que seja adequada a petição inicial na forma da lei”.. Alegou que a missiva foi redigida em termos claros, não havendo necessidade de transcrição ou de explicação, desejando o requerente obter “diminuição da pena, regime menos rigoroso ou até mesmo absolvição". Concluiu que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional, não encontrando fundamento jurídico para complementar o presente pedido. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer, oficiando que: “não há nada aqui que se possa fazer e as partes precisam acionar a Justiça pelos mecanismos adequados” (ID. 70791445). Vieram os autos conclusos. É o relatório. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Como se vê, para o processamento da revisão criminal, a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou, ainda, que exista prova nova de circunstância que determine ou permita a redução da pena, o que não restou verificado. No caso concreto, o requerente não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa acarretar sua absolvição ou revisão da pena aplicada. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Portanto, o cabimento da revisão criminal, que ocorre em situações excepcionais, não se presta a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator